Tribunal: STF
Processo: ADI 5060
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos – CNTM, contra o art. 14 da Lei 12.513, de 26 de outubro de 2011, na parte em que acrescentou os §§1°, 2° e 3° ao art. 3° da Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que dispõe sobre Programa de Seguro-Desemprego.
    O ato impugnado possui a seguinte redação:
    “Art. 3°. Terá direito à percepção do seguro-desemprego o trabalhador dispensado sem justa causa que comprove:
    [...]
    § 1o. A União poderá condicionar o recebimento da assistência financeira do Programa de Seguro-Desemprego à comprovação da matrícula e da frequência do trabalhador segurado em curso de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, com carga horária mínima de 160 ([...]) horas. (Incluído pela Lei 12.513, de 2011)
    § 2o. O Poder Executivo regulamentará os critérios e requisitos para a concessão da assistência financeira do Programa de Seguro-Desemprego nos casos previstos no § 1o, considerando a disponibilidade de bolsas-formação no âmbito do Pronatec ou de vagas gratuitas na rede de educação profissional e tecnológica para o cumprimento da condicionalidade pelos respectivos beneficiários. (Incluído pela Lei 12.513, de 2011)
    § 3o. A oferta de bolsa para formação dos trabalhadores de que trata este artigo considerará, entre outros critérios, a capacidade de oferta, a reincidência no recebimento do benefício, o nível de escolaridade e a faixa etária do trabalhador. (Incluído pela Lei 12.513, de 2011)”.
    Aponta-se violação ao art. 7°, II, da Constituição Federal.
    Em suas razões, a autora alega que as exigências para concessão do seguro-desemprego feitas na lei impugnada contrariam o texto constitucional, que se limitou a condicionar o benefício aos casos de desemprego involuntário.
    Questiona também o Decreto 8.118, de 10 de outubro de 2013, que, com fulcro na Lei 12.513, determinou que há casos específicos em que a concessão do seguro-desemprego dependerá de participação em curso de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional. Alega que são poucas as capitais brasileiras que dispõem de cursos como esses. (eDOC 2)
    Requer a suspensão liminar dos efeitos do ato impugnado e, ao final, a declaração de sua inconstitucionalidade.
    Adotei o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999 e solicitei informações. (eDOC 13)
    O Senado Federal, em suas informações, requereu a denegação da medida cautelar e, no mérito, a improcedência do pedido. (eDOC 18)
    O Advogado-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação, porque a procuração apresentada pela requerente não confere aos advogados signatários da petição inicial poderes específicos para impugnar os dispositivos legais hostilizados. No mérito, opinou pela improcedência do pedido, dado que a norma apenas modificou parcialmente os requisitos de observância necessária para a percepção do seguro-desemprego, em conformidade com Tratados Internacionais. (eDOC 23)
    O Procurador-Geral da República opinou pelo conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido. (eDOC 24)
    Após a manifestação do Advogado-Geral da União, abri vista à Requerente para que se regularizasse sua situação processual e se manifestasse quanto à persistência das violações constitucionais apontadas, diante das alterações sofridas pela norma impugnada. (eDOC 25)
    A Requerente não se manifestou no prazo dado. (eDOC 26)
    É o relatório.
    Decido.
    A presente ação direta de inconstitucionalidade não merece ser conhecida.
    A procuração apresentada pelos advogados da requerente não inclui poderes específicos para impugnar, pela via da ação direta de inconstitucionalidade, as Lei n° 12.513/2011. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que é de exigir-se, em ação direta de inconstitucionalidade, a apresentação, pelo proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor da inicial, com poderes específicos para atacar a norma impugnada. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONFEDERAÇÃO DE SERVIDORES. FIXAÇÃO DE VALOR. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA.  PROCURAÇÃO  COM PODERES ESPECÍFICOS. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da necessidade de subscrição da exordial por procurador devidamente amparado por poderes especiais para o questionamento do ato normativo. Nesse sentido, o ato de mandato deve conter descrição mínima do objeto digno de hostilização. Precedentes. 2. Admite-se a regularização processual do feito, contudo é próprio da economia processual deixar de intimar o Requerente para fazê-lo, quando se nota a carência da ação, que torna desnecessária a providência. Precedentes. 3. As confederações são legitimadas a valer-se de ações de controle objetivo somente nos casos em que o objeto da ação esteja especificamente ligado aos interesses próprios da categoria profissional e econômica representada. No particular, o objeto impugnado extrapola os respectivos objetivos institucionais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ADPF 480-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.4.2018).
    “Ação direta de que não se conhece, por não haver sido cumprida a diligência destinada à regularização da representação processual (procuração com poderes específicos para atacar a norma impugnada)”(ADI 2.187-QO, Rel. Min. Octavio Gallotti, julgamento em 24-5-02, DJ de 12-12-03)
    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 21, § 1º, RI-STF, art. 4º da Lei 9.868/99).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente